Tribunal: TCU
Processo: 040.769/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Antonio Washington de Macedo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Antônio Washington de Macedo contra o Acórdão 12487/2021-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Bruno Dantas, que, em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em seu desfavor e de João Gomes Pereira Neto, respectivamente, secretário de finanças e prefeito do Município de Sigefreto Pacheco/PI, julgou suas contas irregulares e os condenou, solidariamente à reparação do dano ao erário, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados, fundo a fundo, ao município, em 2010, para atenção básica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei Orgânica do TCU (Lei 8.443/1992), conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.